Tribunal: TJMT
Processo: 1017325-27.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017325-27.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARLENE SILVEIRA DE AGUIAR MASLAWSKI - CPF: 000.122.511-19 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DECLÍNIO DA
COMPETÊNCIA PARA VARA DE SAÚDE
– INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO – INTELIGÊNCIA DO ART. 2o DA
RESOLUÇÃO TJMT/OE No 09/2019 -
RECURSO PROVIDO.

De acordo com o art. 2o da Resolução no 09/2019 do E. Órgão Especial do Tribunal de Justiça, “(...)
as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença”
.

Não se incluindo na exceção prevista no referido dispositivo legal, dadas as peculiaridades do caso concreto, impõe-se a manutenção da demanda na unidade jurisdicional em que inicialmente ajuizada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento
interposto por

Marlene Silveira de Aguiar Maslawski
, representante da menor
Franciele Maslawski
,
contra a decisão interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da

6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 1003758-05.2019.8.11.0007, declinou a competência para o processamento e julgamento do feito à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, com fundamento na Resolução TJMT/OE no 09/2019 e na Portaria 29/2019-CM.

Inconformada, a agravante
defende
que a Resolução TJMT/OE no 09/2019 viola o disposto no artigo 52 do Código de Processo Civil, que estabelece a competência do foro do domicílio do autor ou da ocorrência do ato/fato que originou a demanda.

Sustenta, também, a sua inconstitucionalidade, pois, no seu entender, a atribuição da competência das Varas diz respeito a direito processual e a procedimento em matéria processual, o que demanda a edição de lei formal.

Assim, a regulamentação por Resolução do Tribunal de Justiça referendada pela Portaria n° 29/2019 do Conselho da Magistratura caracteriza ato administrativo composto, de caráter secundário, o qual não tem o condão de inovar na ordem jurídica, estando subordinado à Constituição e à legislação federal.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, determinando-se o regular prosseguimento do feito junto ao Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Alta Floresta
e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso interposto.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido por essa Relatora (ID 24289465).

Sem contrarrazões (ID 35015957).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do agravo (ID 35306982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento
interposto por
proposta por
Marlene Silveira de Aguiar Maslawski no interesse da
menor
Franciele Maslawski e
visando à reforma da interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da 6a Vara Cível Comarca de Alta Floresta que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 1003758-05.2019.8.11.0007, declinou a competência para o processamento e julgamento do feito à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, com fundamento na Resolução TJMT/OE no 09/2019 e na Portaria 29/2019-CM.

O recurso merece provimento.

Conforme se extrai do caderno processual, os autos versam sobre cumprimento provisório da sentença proferida nos Autos no 1000714-46.2017.8.11.0007, ajuizado com o fim de garantir a internação compulsória de Franciele Maslawski, tendo em vista que apresenta transtorno mental grave (CID 10), com sintomas de negação da doença e delírios de cunho persecutório, representando risco a si e a terceiros.

Recebendo os autos, contudo, o magistrado houve por bem declinar a competência para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, nos termos da Resolução TJ-MT/OE no 09/2019 que, no particular, assim estabelece,
verbis
:

“Art. 1o Alterar a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução”.

(...)

ANEXO I

Quadro de Competência – Comarca de Várzea Grande

[...]

1a Vara Especializada da Fazenda Pública –
Competência
:
Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas
, ações individuais, cartas precatórias
,
incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública
, em que figure como parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou o
Estado de Mato Grosso
em litisconsórcio com os Municípios do Estado”.
Grifei.

Todavia, o caso dos autos não se amolda ao referido ato normativo, devendo a demanda permanecer na 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, onde iniciada.

Ocorre que, além de ter sido ajuizada antes da vigência da Resolução TJ-MT/OE no 09/2019 e se encontrar na fase de cumprimento de sentença, o procedimento buscado na demanda não é de prestação continuada, possuindo prazo certo, o que atrai a aplicação da regra prevista no art. 2o do referido ato normativo, cujo teor é o seguinte,
verbis
:

“Art. 2o Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1o desta Resolução
, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram
, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença”
.

Grifei.

Inclusive, tendo os autos sido remetidos ao Juízo da Vara Especializada de Saúde, pois indeferido o pretendido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, o douto magistrado que ali jurisdiciona, Dr. José Luiz Leite Lindote, determinou o seu retorno, haja vista a temporaridade do procedimento buscado, veja-se:

“Vistos,

O Conselho Nacional de Justiça, na III Jornada de Direito de Saúde, conferiu a seguinte redação ao Enunciado no 01: “A tutela individual para internação de pacientes psiquiátricos ou em situação de drogadição ocorrerá pelo menor tempo possível, sob estrito critério médico. As decisões que imponham tal obrigação devem determinar que seus efeitos cessarão no momento da alta concedida pelo médico que atende o paciente na respectiva instituição de saúde, devendo o fato ser imediatamente comunicado pelo prestador do serviço ao Juízo competente.”

Assim sendo, versando os autos sobre internação de paciente psiquiátrico ou drogadição, onde tais medidas não podem durar “ad aeternum”, e consubstanciado no Art. 2o da Resolução TJ-MT/OE no 09 de 25 de julho de 2019, determino o retorno dos autos à vara originária. Redistribua-se. Às providências necessárias”.
(Id 29115248 dos autos de origem)

Destarte, não se enquadrando a situação dos autos nas hipóteses da Resolução TJ-MT/OE no 09/2019, mister a reforma da decisão recorrida no caso concreto.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por Marlene Silveira de Aguiar Maslawski, reconhecendo a competência do Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta para processar e julgar a demanda sob exame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020